Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729695-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA FLAVIA MAGALHAES COSTA, MARCUS VINICIUS BARBOSA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0013345-39.2015.8.07.0001) ajuizada por ANA FLAVIA MAGALHAES COSTA e MARCUS VINICIUS BARBOSA MAGALHAES. A decisão agravada determinou a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de recuperação judicial, mas determinou que a certidão observasse o montante R$ 375.533,66 indicado na petição do ID Num. 156707424. Confira-se: “DEFIRO o pleito de ID 163346707. Expeça-se certidão de crédito pra fins de habilitação em processo de recuperação judicial, nos termos do art. 7o, §1o, da Lei no 11.101/2009. Para tanto, observe-se o montante indicado em petição de ID 156707424. Intime-se. ”. (ID 164077733.) No agravo, os executados pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que o crédito devido seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. Assim, requerem que “seja o presente Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se que os cálculos sejam atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, devendo a nova planilha de cálculo, ato seguinte, ser submetida ao contraditório da Agravante.”. (ID 49272818 ) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 49272819.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual, após fixado o Tema 1.051/STJ e considerando se tratar de crédito anterior ao processamento da recuperação judicial, os exequentes agravados requerem o prosseguimento da execução e juntam planilha atualizada do débito no valor de R$ 372.300,49. (ID 156707424.) A decisão agravada intimou os exequentes para manifestarem interesse na habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou prosseguirem na execução individual, tendo determinado, ainda, que os créditos discutidos neste cumprimento de sentença sejam atualizados, na forma do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05. Os executados interpuseram agravo de instrumento (n. 0728285-87.2023.8.07.0000) alegando que o crédito exequendo deverá ser submetido à recuperação judicial e, por se tratar de crédito concursal, defenderam que o valor seja atualizado até a data de distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, além de existir previsão no plano de recuperação (cláusulas 5.3 e 5.4.) definindo a forma de atualização dos novos créditos concursais habilitados. Por meio da decisão de ID 49082343 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Cumpre mencionar que os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento sob os mesmos fundamentos que ensejaram a interposição do recurso de AGI n. 0728285-87.2023.8.07.0000. Nesse quadro, a controvérsia está centrada na forma de atualização monetária e nos juros do crédito buscado pelos exequentes. Se devem observar os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05) ou se devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei no 11.101/05). Ao que consta dos autos, o crédito constituído pela sentença (ID 73925542) teve por fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial das executadas e homologação do plano de recuperação (ID 159333057). Disso decorre que, a homologação do plano implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, devendo os exequentes habilitarem seus créditos junto ao Juízo universal (art. 49 e 59, da Lei no 11.101/05), salvo se a parte exequente optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que a pretensão executória estará sujeita à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação. Percebe-se, assim, consoante a interpretação firmada pela Corte Superior, que assiste ao credor a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, resguardando a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual. Ocorre que, deliberando pelo prosseguimento de sua execução individual, inviável o seu prosseguimento enquanto a recuperação encontra-se em processamento, devendo a execução se sujeitar à conclusão da recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o plano e inserção de todos os débitos exigíveis, resultando em incerteza ao juízo universal. Particularmente no que se refere à atualização do crédito, imperioso registrar que, havendo habilitação do crédito junto ao Juízo Universal, o valor deve ser atualizado até a data da distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. No entanto, deliberando o credor quanto ao prosseguimento da execução individual, devem ser observados os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05). Nesse sentido: “(...) O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido. (REsp: 1851692/RS, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 29/06/2021) - g.n “(...) É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (07267445320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2022.) - g.n. “(...) O artigo 9o, II, da lei n. 11.101/2005 aplica-se somente à habilitação de crédito realizada pelos credores nos casos em que estes, apresentam ao administrador judicial, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, após a publicação do edital previsto no artigo 52 § 1o da Lei de Falencias. 3. Por se tratar de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial das agravantes e, diante da ausência de comprovação de sua inclusão no plano de recuperação, não se aplica a limitação temporal prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de atualização do débito e expedição de certidão de crédito. (...)”. (0725422-03.2019.8.07.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 04/05/2020.) - g.n. No caso em análise, colhe-se que os exequentes foram intimados “para manifestar-se quanto à habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou quanto ao prosseguimento da execução individual”. Em resposta, os exequentes reiteraram o pedido de habilitação do crédito nos autos do juízo universal (ID 163346707), o que foi deferido pelo magistrado (ID 164077733). Desta feita, a despeito da possibilidade da atualização monetária do crédito exequendo seja realizada na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, eventual incorreção no valor atualizado do crédito, após habilitado nos autos em que se processa a recuperação judicial, deve ser impugnado e apreciado pelo juiz universal, sendo descabida, nesta hipótese, a aferição de sua regularidade neste feito. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 17:55:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador